Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA. CABÍVEL. CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. VENDA MERCANTIL. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE DUPLICATA MERCANTIL. DESNECESSÁRIA. AJUIZAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, já que fundamentada em nota promissória prescrita.
1.1. Incabível a exigência de juntada de documento fiscal relativo ao negócio jurídico para análise da ação.
2. A compra e venda é mercantil quando celebrada entre empresários.
2.1. No caso dos autos, foi realizado contrato entre uma empresa e uma pessoa física, o que, por si só impede que o contrato seja caracterizado como compra e venda mercantil, sendo, portanto, incabível a exigência de uma duplicata mercantil.
3. Incabível exigir que a parte demonstre ter legitimidade para postular no Juizado Especial, se, no caso, a ação foi protocolada na Vara Cível.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.